Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1006316-68.2019.8.11.0000
AÇÃO RESCISÓRIA
AUTORA: MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A
RÉ: TONY TABACARIA EIRELI (R. NUNES DA SILVA & CIA LTDA - ME)
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Ação Rescisória c/c pedido de liminar consistente na suspensão dos “atos executivos, inclusive e sucessivamente, para que eventual valor ou quantia que venha a ser depositada ou penhorada, não seja movimentada”, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.
A autora sustenta que a Ação Trabalhista foi distribuída em 21-6-2007, e tramitou inicialmente na Vara do Trabalho de Alta Floresta (Processo n. 00482-2007-046-23-00-4) e foi julgada procedente em 19-10-2007. Interposto o respectivo Recurso Ordinário, foi reconhecida a competência da Justiça Comum, onde, após a análise do aproveitamento de alguns atos processuais, foi determinada a intimação das partes para especificar provas e manifestar se havia interesse na audiência de conciliação.
Aduz que, verificada a ausência de intimação do advogado da autora, procedeu-se à republicação, porém em nome de Alexandre Borela Valente. Em seguida o feito foi saneado e prolatada a sentença condenatória em 24-11-2016, publicada em 2-12-2016, constando novamente aquele mesmo advogado (Alexandre Borela Valente), falecido em 5-10-2007. Sobreveio então o cumprimento da sentença com intimação idêntica.
Anota que constatou no site do Tribunal de Justiça que a requerida apresentou cálculo de R$459.586,20, tendo imediatamente pleiteado a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do óbito do advogado, o que não foi apreciado. Argui que houve nova intimação novamente para ele, e, após, a oposição de Embargos Declaratórios, não providos por impossibilidade da declaração nessa via e por se tratar de cumprimento de sentença.
Depois de consignar a tempestividade da Rescisória e o valor da condenação (R$60.818,81) para efeito de recolhimento das custas e do depósito prévio, argumenta que a sentença violou o art. 313, inciso I, do CPC e incidiu em erro de fato, o que configuraria a viabilidade do ajuizamento da Ação na forma do artigo 966, incisos V e VIII, do CPC.
Registra que a hipótese comporta o deferimento da antecipação da tutela de urgência, ante a instauração do cumprimento de sentença, em estratosféricos R$459.586,20, que demonstrariam a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante do perigo de dano de difícil ou incerta reparação, além da probabilidade do direito buscado e a inexistência de risco da irreversibilidade da medida (Id 7699858).
A relatora originária, com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sob a justificativa de ser extemporânea a pretensão formulada (Id 8342630).
Interposto Agravo Interno, foi parcialmente provido, nos termos do voto que proferi, fundamentado na existência de interesse processual na propositura da Ação Rescisória no caso de morte do advogado que detinha a prerrogativa de ser intimado (Id 24899965).
No entanto, nessa oportunidade não foi apreciado o pedido de tutela de urgência, reiterado no Id n. 25101472, em que a autora informa que foi surpreendida com diversos bloqueios irregulares em suas contas bancárias, em aproximadamente R$2.000.000,00, embora o cumprimento de sentença não ultrapasse R$450.000,00, além de o montante ser controvertido.
É o necessário.
Sobre o artigo 969 do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery comentam:
"Para a concessão de tutela antecipada que visa à sustação de acórdão rescindendo, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no CPC/1973 273 [v. CPC 294 e ss.], combinados com o CPC/1973 489 [CPC 969], que impinge carga de maior excepcionalidade e especificidade aos pressupostos, em virtude da presunção de legitimidade que milita em favor da decisão judicial que se busca rescindir, motivo pelo qual somente pode ser concedida quando a hipótese concreta demonstrar, além de sua imprescindibilidade, uma quase certeza e liquidez da procedência do pedido (STJ, 1a seção, AgRg na AR 5213/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 9.10.2013, DJUE 4.11.2013)".
Ainda em relação à tutela de urgência, o artigo 300 do CPC dispõe sobre as condições em que ela comporta deferimento, e inclusive estabelece que os requisitos exigidos devem ser analisados conjuntamente.
Confira-se a lição de José Miguel Garcia Medina:
"Esse "ambiente" a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cd. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 497).
Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotam:
"No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-la, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, [...] A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 382).
No caso dos autos, diante dos fatos relatados, estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar.
Assim, defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o deslinde da presente Ação Rescisória, bem como a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas-correntes da autora.
Cite-se ré para, querendo, oferecer resposta em 15 dias (art. 970 do CPC).
Intimem-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator